Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-68.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011396-68.2015.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: FERNANDO ARAÚJO DA SILVA, PRISCILA LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. ABORRECIMENTO INSUSCETÍVEL DE GERAR DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. PERCENTUAL DE 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TAXA CONDOMINIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ação cognitiva manejada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, com pedidos de: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.800,00; c) devolução em dobro da taxa de corretagem, no montante de R$ 8.897,00; d) devolução em dobro da taxa condominial paga, no valor de R$ 596,76; e) devolução em dobro do pagamento de juros de obra, no montante de R$ 20.916,92; f) multa compensatória pelo descumprimento do contrato no valor de R$ 6.871,59; g) compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 1.1. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor atualizado da unidade imobiliária para cada mês de uso, a partir de 11/12/2014 até a data de 02/06/2015, a ser apurado por simples cálculos aritméticos; b) condenar a requerida a ressarcir aos autores o valor de R$ 276,54, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a ré a ressarcir aos autores os valores pagos a título de juros de obra. 1.2. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam com relação a devolução de valores pagos a título de juros de obra, uma vez os valores pagos estão previstos a serem cobrados e adimplidos exclusivamente em favor do Banco do Brasil, conforme cláusulas 12 e 13 do contrato. Sustenta a ocorrência de caso fortuito, apto a justificar a impossibilidade de pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Defende a inexistência de comprovação do suposto dano e de nexo de causalidade entre a conduta alegada e os atos da requerida. 1.3. Os autores requerem a reforma da sentença para que a ré seja condenada também ao pagamento de danos morais, repetição em dobro de taxa condominial e alteração do valor dos lucros cessantes. Afirmam que os transtornos causados pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassam a esfera de mero aborrecimento, pois geraram abalos emocionais aos apelantes. Alegam que, juntaram aos autos comprovação do valor de aluguel no importe de R$ 600,00, compatível com a descrição do imóvel, valor superior ao fixado na sentença, referente a 0,5% do valor do imóvel. Aduzem que há provas nos autos da cobrança da taxa condominial de forma abusiva, por isso devem ser restituídos em dobro. 1.4. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões dos autores. 2. Preliminar de ausência de dialeticidade. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.1. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.2. Com efeito, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os fundamentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de embasar a reforma da sentença. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quanto aos juros de obra. A legitimidade da parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor da ação e, por isto, esteja legitimado para suportar uma condenação. 3.1. Diante da relação de consumo entre as partes, patente a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que todos os participantes da cadeia econômica de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos eventuais danos que tiverem causado ao consumidor, conforme artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC. 3.2. Preliminar rejeitada. 4. Recurso da ré. Da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. Os motivos ora invocados não são suficientemente aptos a justificar o atraso na entrega da edificação. 4.1. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. 4.2. A razão de ser é que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento. 4.3. Entendendo que fora prejudicado por conduta imputada ao administrador, deve direcionar a compensação dos prejuízos eventualmente sofridos perante o próprio órgão público, não podendo se servir da mora imputada à administração para frustrar o adimplemento do contrato firmado com o adquirente do imóvel. 4.4. Os consumidores não podem ser prejudicados por relação jurídica independente, mormente quando em nada contribuiu para o insucesso do empreendimento. 5. Recurso dos autores. Danos morais. O caso retrata uma situação cotidiana, na qual uma pessoa adquire um imóvel, na expectativa de poder usufruí-lo tempos depois, mas é submetida a alguns transtornos e adversidades. 5.1. No caso em análise, em que pese as alegações dos autores de aborrecimentos decorrentes da inexecução do contrato, tem-se que não houve qualquer demonstração nos autos do dano à sua personalidade, do dano em razão da dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ou que lhe causou aflições, angústias ou ainda desequilíbrio. 5.2. Contudo, a atitude das requeridas em relação ao atraso na entrega do imóvel, configura inadimplemento contratual, que, por si só, não tem o condão de violar os direitos de personalidade, para fins de caracterizar dano moral compensável. 6. Dos lucros cessantes. Conforme decidido na sentença, é razoável e proporcional a fixação dos lucros cessantes de acordo com o valor de locação no percentual de 0,5% do valor do imóvel, parâmetro largamente utilizado na realidade do mercado imobiliário. 6.1. Precedentes: “(...) 5. No tocante ao quantum a ser fixado a título de lucros cessantes, em se tratando de imóvel integralmente quitado, a jurisprudência vem entendendo que se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso. (...)” (07026974520188070003, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 12/2/2021). 7. Da restituição em dobro da taxa condominial. Descabida a devolução em dobro da taxa condominial, pois esta pressupõe a ocorrência de má-fé da construtora/ré, o que não foi comprovado nos autos. 7.1. Precedente: “(...) 6. Tendo em vista que a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento da taxa SATI e da taxa condominial (...), a restituição de tais valores deve ser efetivada na forma simples, ante a inexistência de má-fé por parte das promitentes vendedoras. (...)” (20160710067069APC, Relatora: Nídia Corrêa Lima). 8. Recursos dos autores e da ré improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando que ocorreu caso fortuito, razão pela qual não haveria que se falar em culpa pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 27552527 - Pág. 19). Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedido de publicação em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID. 28379367 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a requerida sequer comprova os alegados entraves administrativos, limitando-se a alegá-los de forma genérica. Diante desse cenário, não restou caracterizada a excludente de responsabilidade civil alegada pela ré, impondo-se reconhecer o atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual” (ID. 23593986 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID. 27552527 - Pág. 19); E, no que tange aos recorridos, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID. 28379367 - Pág. 4). Acrescente-se que quanto ao pleito da insurgente de publicação em nome do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, ressalto a impossibilidade do cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016